Tribunal: TJBA
Processo: 0029203-29.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029203-29.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO LEANDRO

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, LEONARDO ALMEIDA RIOS

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. MORA CONTRATUAL NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INTERMEDIADORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por José Antônio Leandro contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais e materiais em razão de suposto atraso na entrega de imóvel, contratualmente prometido pela L. Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda., e reconheceu a ilegitimidade passiva da intermediadora, Espaço Inteligência Imobiliária Ltda. O apelante alegou mora contratual e cláusulas abusivas, defendendo a solidariedade entre as rés, enquanto a apelada sustentou o cumprimento do prazo contratual de 24 meses e a ausência de prova de ilicitude ou inadimplemento.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em:
i) saber se houve mora contratual na entrega do imóvel, apta a justificar reparação por danos morais;
ii) apurar a responsabilidade solidária da intermediadora na relação contratual.

III. Razões de decidir
3. A análise do contrato revelou prazo de entrega de 24 meses, cumprido pela construtora, afastando a alegação de mora contratual.
4. Não foi demonstrado que a Espaço Inteligência Imobiliária Ltda., atuante apenas na intermediação do contrato, tenha concorrido para eventual inadimplemento, inexistindo fundamento para a responsabilidade solidária.
5. A ausência de prova de mora contratual inviabiliza a pretensão de indenização por danos morais e materiais, conforme os requisitos do art. 186 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há mora contratual quando cumprido o prazo de entrega estipulado no contrato de promessa de compra e venda. 2. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento pressupõe participação no inadimplemento ou defeito do serviço."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0029203-29.2012.8.05.0080
, em que figura, como apelante,
JOSE ANTONIO LEANDRO
e, como apeladas,
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO PROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça